Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-14.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo do Rio de Janeiro a Foz do Iguaçu, com conexão em São Paulo – Cancelamento do voo, por más condições climáticas, reacomodando o passageiro em novo voo, que importou em atraso de quase 7 horas para chegada ao destino – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Prestação de serviços inadequada importando em

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo do Rio de Janeiro a Foz do Iguaçu, com conexão em São Paulo – Cancelamento do voo, por más condições climáticas, reacomodando o passageiro em novo voo, que importou em atraso de quase 7 horas para chegada ao destino – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviço evidenciada – Alegação de más condições climáticas não comprovada – Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da transportadora – Danos morais, todavia, não demonstrados – A companhia aérea requerida providenciou assistência material ao autor, realocando-o em voo do mesmo dia – Sentença de improcedência mantida – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por equidade – Pretensão ao arbitramento com base no valor da causa – Descabimento – Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, de forma a remunerar condignamente os advogados das partes – Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo que a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo – Recurso negado.

Recurso negado*